Tribunal: TJES
Processo: 5042672-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042672-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVISSON FERREIRA QUADROS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042672-91.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DEIVISSON FERREIRA QUADROS

RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por DEIVISSON FERREIRA QUADROS em face da AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual relata que firmou contrato com a Requerida para financiamento de um veículo. Informa que deixou de adimplir algumas parcelas do financiamento, razão pela qual a Requerida ajuizou Ação de Busca e Apreensão de nº 5006765-89.2023.8.08.0035, a qual tramitou nesta comarca. Com a procedência da referida ação, o veículo foi apreendido pela Requerida. Todavia, sustenta que, em momento algum, recebeu notificação extrajudicial por meio de carta registrada com aviso de recebimento, para fins de comprovação da mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Diante disso, requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para desafiá-la e reformá-la para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a ocorrência de danos morais no caso fático narrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas razões recursais, o recorrente defende a ocorrência de danos morais, sob o argumento de ter respondido ação judicial de busca e apreensão sem prévia notificação da mora, violando, assim, os termos contratuais previstos, bem como privando o autor de seu automóvel. Sem razão. Ainda que disponha cláusula contratual pela necessidade de notificação da mora, a inobservância de tal formalidade não configura automaticamente ofensa aos direitos personalíssimos do autor.
In casu
, inexiste qualquer elemento que corrobora a alegação de dano moral, sendo certo que a privação do automóvel decorreu pela mora do devedor em relação às suas obrigações financeiras, não sendo oponível a atribuição de culpa à ré que agiu no exercício regular de seu direito em reaver o bem financiado.

5. Ao que me parece, o autor da ação, devedor contumaz, busca de alguma forma se tornar credor da ré, contudo, conforme exposto, a mera alegação de irregularidade na notificação, desprovida de prova de dano efetivo, é incapaz de embasar o pleito indenizatório.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)